Tribunal: TJPA
Processo: 0007834-49.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. EXECU??O FISCAL. ADEQUA??O DO JULGADO. DECIS?O MONOCR?TICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IPTU. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXA??O. PRESCRI??O DO D?BITO FISCAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequa??o do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercuss?o geral. Intelig?ncia do art. 1040, inciso II, do CPC;II ? Inicialmente, proferi decis?o monocr?tica, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso de apela??o interposto pelo Munic?pio de Bel?m, anulando parcialmente a senten?a monocr?tica, afastando a prescri??o intercorrente dos exerc?cios de 2005 a 2008 e mantendo a prescri??o origin?ria do exerc?cio do ano de 2004 do d?bito fiscal do apelado;III - O agravante interp?s Recurso Especial em face do ac?rd?o n? 156.297, oriundo da ent?o nominada 2? C?mara C?vel Isolada, que negou provimento ao Agravo Interno interposto em decorr?ncia da decis?o monocr?tica de minha lavra;IV - O recurso foi submetido ? an?lise da Coordenadoria de Recursos Extraordin?rios e Especiais deste egr?gio Tribunal, tendo a Exma. Vice-Presidente do Tribunal de Justi?a do Estado do Par?, Desa. C?lia Regina de Lima Pinheiro, proferido decis?o arguindo que o ac?rd?o recorrido, salvo melhor ju?zo, diverge do entendimento firmado no julgamento do do REsp n? 1.658.517 (tema 980) do colendo Superior Tribunal de Justi?a, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao ?rg?o julgador para, se assim entender, realizar ju?zo de retrata??o;V - O colendo Superior Tribunal de Justi?a, ao julgar os Recursos Especiais n? 1.641.011/PA e n? 1.658.517/PA, fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional da cobran?a judicial do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) inicia-se no dia seguinte ? data estipulada para o vencimento da exa??o. Al?m disso, estipulou que se o calend?rio de pagamento do referido tributo fixar duas datas diferentes para pagamento, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2? cota, surgindo, a partir desse momento, a pretens?o leg?tima de executar o cr?dito tribut?rio;VI ? In casu, o apelante ajuizou uma A??o de Execu??o Fiscal em desfavor do recorrido, cobrando o IPTU referente aos exerc?cios de 2004 a 2008, tendo a autoridade de 1? grau decretado a prescri??o origin?ria do d?bito tribut?rio do recorrido relativo ao exerc?cio de 2004, entretanto, o d?bito fiscal relativo ao referido exerc?cio n?o se encontra prescrito, motivo pelo qual, a modifica??o da senten?a monocr?tica ? medida que se imp?e;VII ? Recurso conhecido e provido, afastando a prescri??o decretada do d?bito fiscal referente ao exerc?cio do ano de 2004, com a determina??o do regular prosseguimento da execu??o fiscal referente ao referido cr?dito tribut?rio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0000483-73.2017.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Clube do Remo (Adv. Ricardo Nasser Sefer - OAB/PA - 14.800)
Agravado: Município de Belém (Proc. Mun. Camila Miranda de Figueiredo -
OAB/PA - 11.185)
Procurador de Justiça: Mário Nonato Falangola
Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DO TRIBUTO.
NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29 DO
STF. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE
PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - In casu, o agravante, na Ação Anulatória de Débito Fiscal
ajuizada perante o Juízo a quo, pleiteia que seja declarada a
ilegalidade e a inconstitucionalidade da Taxa de Resíduos Sólidos
cobrada pelo Município recorrido, tendo a autoridade de 1º grau
indeferido o pedido antecipação de tutela formulado na referida
ação;
II - Conforme preceitua a Súmula Vinculante nº 19 do colendo
Supremo Tribunal Federal, é lícita a taxa de limpeza pública
referente a serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação
final de lixo domiciliar, prestado especificamente em benefício do
imóvel do contribuinte, sem conotação de universalidade e
indivisibilidade, com fato gerador distinto e dissociado do serviço
de conservação e limpeza de locais públicos, realizado para a
população em geral, como no caso do tributo cobrado pelo
agravado;
III - É legítima a utilização da metragem da área construída do
imóvel como elemento da base de cálculo da taxa de lixo, porque,
em tal hipótese, a identidade com os elementos da base de
cálculo do IPTU é parcial. Inteligência da Súmula Vinculante nº 29
do Pretório Excelso;
IV - A decisão agravada não merece reparos, uma vez que se
encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência
pertinentes à questão analisada;
V - Agravo de Instrumento conhecido e im
provido.

Vistos, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, tudo nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 25 de novembro de 2019.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0000483-73.2017.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Agravo de Instrumento
Agravante: Clube do Remo (Adv. Ricardo Nasser Sefer - OAB/PA - 14.800)
Agravado: Município de Belém (Proc. Mun. Camila Miranda de Figueiredo -
OAB/PA - 11.185)
Procurador de Justiça: Mário Nonato Falangola
Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de
Antecipação de Tutela Recursal interposto pelo Clube do Remo, visando
combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de
Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de
Débito Fiscal (Proc. nº 0610652-74.2016.8.14.0301) ajuizada em desfavor do
Município de Belém.
O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo, in verbis:
"(...)
ANTE O EXPOSTO, como os pressupostos autorizadores para
concessão da tutela de urgência não restaram comprovados
pela existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in
mora), notadamente pela análise perfunctória da legislação
municipal inquinada de inconstitucional em cotejo com as
Súmulas Vinculantes de nºs 19 e 29 do Colendo Supremo
Tribunal Federal, a suscitar dúvida razoável sobre a
plausibilidade do direito invocado, indefiro o requerimento de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida na
inicial, em atenção ao princípio da segurança jurídica e com
supedâneo nos arts. 298 e 300 do Código de Processo Civil c/c
as Súmulas nº 19 e 29 do Colendo STF.
(...)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Em suas razões (pag. 02/14), o patrono do ora agravante narrou que
o clube recorrente, através de consulta realizada junto a Secretaria de Municipal
de Finanças de Belém, a existência de débitos fiscais provenientes do não
pagamento da Taxa de Resíduos Sólidos.
Salientou que o agravante ajuizou uma Ação Anulatória de Débito
Fiscal com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo o Juízo
Monocrático proferido a decisão agravada acima transcrita.
Aduziu, em síntese, que a Taxa de Resíduos Sólidos, instituída
através da Lei Municipal nº 8.623/07, cobrada pelo agravante é inconstitucional,
pois viola o art. 145, § 2º, da Constituição Federal, visto que utiliza como base de
cálculo a área da propriedade, a qual também é usada para calcular o valor venal
de um imóvel para instituir a cobrança do IPTU.
Ao final, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal
em favor do agravante, sendo suspensa a exigibilidade do crédito tributário
oriundo da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos pelo recorrido.
Juntou documentos de fls. 15/206.
O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
fls. 214/217, indeferi o pedido de antecipação de tutela e requisitei as informações
necessárias do Juízo Monocrático.
Determinei, ainda, a intimação do agravada, para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem
encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.
O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 218/227),
postulando, em resumo, pelo não acolhimento do recurso.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou
o parecer de fls. 229/231, opinando pelo conhecimento e improvimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

MÉRITO
O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está
correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, na Ação Anulatória de Débito
Fiscal ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela
recursal em favor do recorrente, que postulava pela suspensão da exigibilidade do
crédito tributário oriundo da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos pelo
agravado.
Destaco, preambularmente, que, para a antecipação dos efeitos de
tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação
jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja,
o risco ao resultado útil do processo.
A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende
a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há
um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem
como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.
Na hipótese dos autos, o agravante sustentou, em síntese, que a
Taxa de Resíduos Sólidos cobrada pelo agravante é inconstitucional e ilegal, pois
viola o art. 145, § 2º, da Constituição Federal, visto que utiliza como base de
cálculo a área da propriedade, a qual também é usada para calcular o valor venal
de um imóvel para instituir a cobrança do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
Saliento, inicialmente, que a mencionada taxa questionada pelo
agravante era denominada de Taxa de Limpeza Pública, prevista na Lei Municipal
nº 7.192/81, a qual possuía a seguinte redação, in verbis:
"Art. 2º. A Taxa de Limpeza Pública tem como
fato gerador a utilização, efetiva ou potencial,
dos serviços de limpeza pública, prestados
aos contribuintes ou postos à sua disposição.
§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza
pública para efeito de cobrança da taxa de que
trata esta lei, as seguintes atividades
realizadas pelo Município, diretamente ou
através de delegação ou concessão, no âmbito
do seu respectivo território:
a) a coleta, transporte e disposição final do
lixo público;
b) a prestação previamente dos serviços de
varrição, lavagem e capinação de logradouros
públicos, bem como
de limpeza de praias, valas, canais, galerias
pluviais, bueiros e caixas de ralo;
c) a coleta periódica e o transporte de lixo
domiciliar nos prazos e nas formas
estabelecidas pelo órgão ou empresas
encarregadas de imóveis ou de qualquer
natureza ou destinação.
d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado,
na forma das alíneas anteriores.
§ 2º. Para efeito de incidência e cobrança da
taxa, considera-se beneficiado pela utilização
efetiva ou potencial do serviço qualquer
imóvel, edificado ou não, tais como terrenos
ou lotes de terreno, prédios ou edificações de
qualquer tipo, que constituam unidade
autônoma residencial, comercial ou industrial,
apartamentos, salas, lojas, sobrelojas,
"boxes", bem como qualquer outra espécie de
construção ou instalação autônoma em prédio
independentemente da sua natureza ou
destinação".

Posteriormente, através da Lei Municipal nº 8.623/07, o referido
tributo recebeu a denominação de Taxa de Resíduos Sólidos. Além disso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
mencionada legislação revogou as alíneas "a" e "b" do art. 2º da Lei anteriormente
transcrita.
Outrossim, constata-se que o fato gerador da Taxa de Resíduos
Sólidos, conforme se infere do dispositivo legal acima transcrito, relaciona-se ao
serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar,
evidenciando que a municipalidade presta o serviço, especificamente, em favor da
unidade imobiliária contribuinte do tributo, afastando a conotação de
universalidade e indivisibilidade.
Portanto, a Taxa de Resíduos Sólidos possui os requisitos da
especificidade e da divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e,
por isso, seu caráter uti singuli, sendo ainda divisível porque permite a formação
de uma base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida
dos usuários do serviço prestado.
Acerca do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante nº 19, que preceitua o seguinte:
"A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo
145, II, da Constituição Federal."

Destarte, não existe nada de ilegal ou inconstitucional na referida
taxa municipal.
Também não merece acolhimento a alegação do agravante de que a
Taxa de Resíduos Sólidos cobrada pelo agravado viola a regra inserta no
parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição Federal ("As taxas não poderão ter
base de cálculo própria de impostos), por conter, na sua base de cálculo, o
mesmo elemento da base de cálculo do IPTU, ou seja, a metragem da área
construída do imóvel que é objeto da propriedade, do domínio útil ou da posse do
contribuinte, visto que o Pretório Excelso dirimiu essa controvérsia ao editar a
Súmula Vinculante n° 29, a qual prescreve o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
"É constitucional a adoção, no cálculo do
valor de taxa, de um ou mais elementos da
base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra."

De fato, a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo com base no metro
quadrado da edificação constitui matéria pacífica no colendo Supremo Tribunal
Federal, pois o rateio do custo do serviço a partir da testada ou de outro dado do
imóvel, não encontra vedação nas disposições contidas nos artigos 79 e 145, §
2º, da Constituição Federal, consoante entendimento cristalizado na mencionada
Súmula Vinculante nº 29.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da
Suprema Corte:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR. BASE
DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 2. A
jurisprudência reiterada do STF é no sentido
da legitimidade da cobrança de taxa de coleta
de lixo domiciliar cuja base de cálculo se
parametriza pela área do imóvel. 1 e 3. Omissis.
(RE 917958 ED/SP, Relator Min. ALEXANDRE
DE MORAES, julgamento: 22/06/2018, DJe-153
DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

"Agravos regimentais nos recursos
extraordinários. Inovação recursal.
Inadmissibilidade. Prequestionamento. Ausência.
Imunidade recíproca. INFRAERO. Taxa de coleta
de lixo domiciliar. Base de cálculo. Área do
imóvel. Constitucionalidade. Precedentes.
Súmulas Vinculantes nºs 19 e 29. 5. O Supremo
Tribunal Federal firmou o entendimento no
sentido da constitucionalidade da utilização da
área do imóvel como base de cálculo da taxa
de coleta de lixo domiciliar. Incidência da
Súmula Vinculante nº 29. 1, 2, 3, 4 e 6. Omissis.
(RE 901412 AgR/BA BAHIA, Relator Min. DIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
TOFFOLI, Julgamento: 27/10/2015, DJe-249
DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)"

Sendo assim, não existe qualquer irregularidade na conduta do
agravado de utilizar dados como tipo de unidade, tamanho e localização para
servirem como parâmetro para a cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos.
Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão
agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e
a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe
provimento, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo a quo.
É como voto.
Belém, 25 de novembro de 2019.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora